Tribunal: STF
Processo: RE 182811
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Acumulação de cargos.
Profissionais de saúde. Cargo na área militar e em outras entidades
públicas. Possibilidade. Interpretação do art. 17, § 2o, do ADCT.
Precedente. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido